Tribunal: TJDFT
Processo: 0737779-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737779-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAITON JOSE MACHADO, ESMERALDA MATOS DA SILVA MACHADO AGRAVADO: MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, VIVER CALDAS ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA, FORTE SECURITIZADORA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claiton José Machado e Esmeralda Matos da Silva Machado contra a decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores que excluiu Viver Caldas Administração Hoteleira Ltda. e Forte Securitizadora S.A. do polo passivo da demanda, sob o argumento de que não integram a relação contratual discutida. Claiton José Machado e Esmeralda Matos da Silva Machado afirmam que Viver Caldas Administração Hoteleira Ltda. e Forte Securitizadora S.A. possuem legitimidade passiva porque integram a cadeia de fornecimento conforme os arts. 7o e 25 do Código de Defesa do Consumidor. Sustentam que Viver Caldas Administração Hoteleira Ltda. atuou na promoção e comercialização do empreendimento, enquanto Forte Securitizadora S.A. é cessionária dos créditos e assumiu obrigações da MAF Construtora e Incorporadora Ltda. Argumentam que as empresas atuam de forma coordenada e com objetivos comuns. Asseguram que há comunhão de interesses e atuação conjunta na execução do contrato. Citam julgados em favor da sua tese. Alegam que a legitimidade deve ser aferida com base na narrativa da petição inicial (teoria da asserção) e que a exclusão é prematura, pois depende de dilação probatória. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pedem o provimento do recurso para manter todas as empresas no polo passivo. Preparo efetuado (id 75953891). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Claiton José Machado e Esmeralda Matos da Silva Machado impugnam a decisão que excluiu Viver Caldas Administração Hoteleira Ltda. e Forte Securitizadora S.A. do polo passivo da ação. Alegam que ambas as empresas participaram diretamente da cadeia de fornecimento do empreendimento Alta Vista Thermas Resort, pois a primeira foi responsável pela promoção e comercialização das unidades e a segunda é cessionária dos créditos decorrentes do contrato de promessa de compra e venda. Respeitado o posicionamento do Juízo de Primeiro Grau, entendo que assiste razão a Claiton José Machado e Esmeralda Matos da Silva Machado. A solidariedade passiva de todos os agentes econômicos que participaram do ciclo produtivo, traço característico da regulamentação dos vícios dos produtos e dos serviços, decorre do princípio da vulnerabilidade do consumidor. O art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que os participantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Trata-se de mecanismo voltado à maximização da proteção dos direitos do consumidor. A legislação consumerista objetiva facilitar a indenização por danos materiais e a reparação dos danos morais advindos da relação de consumo ao permitir que este proponha a ação contra todos os que integram a cadeia de fornecimento. A doutrina observa ser comum cadeias de fornecimento organizadas de maneira complexa e com grande número de participantes. O consumidor encontra dificuldades para identificar com quem mantém relação contratual. O principal reflexo desse fenômeno no campo do Direito do Consumidor é a responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de fornecimento. O termo fornecedor inclui todos os participantes da cadeia de produção e distribuição de serviços, mesmo nos casos em que os serviços são prestados por terceiros contratados.[1] O Superior Tribunal de Justiça perfilha a orientação de que todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios ou defeitos na prestação do produto ou serviço: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, sob o fundamento de que a revisão do entendimento adotado pela instância de origem sobre a legitimidade passiva da empresa recorrente e sua responsabilidade solidária demandaria o reexame do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa recorrente, integrante da cadeia de fornecimento, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) verificar se a revisão da decisão recorrida demandaria o reexame do contexto fático-probatório, o que atrairia a incidência da Súmula 7/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão recorrido reconheceu que a empresa Parolar L. C. Comércio de Eletrodomésticos Ltda. (VIP Instalações Ltda.) faz parte da cadeia de fornecimento e, por isso, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 18 do CDC. 4. O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que todos os integrantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pelos vícios do produto ou do serviço, conforme precedentes desta Corte (AgInt no AREsp n. 2.049.357/SP, AgInt no REsp n. 1.957.871/SP, AgInt no AREsp n. 1.817.947/SP). 5. A revisão dessa conclusão exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 6. Além disso, a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência dominante do STJ sobre o tema, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ, impedindo o conhecimento do recurso. IV. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (AgInt no AREsp n. 2.702.246/SP, Rel.a Des.a Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 28/4/2025, DJEN: 5/5/2025) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESFAZIMENTO CONTRATUAL C/C RESTITUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA POR CULPA DOS PROMITENTES VENDEDORES. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS, INCLUÍDA A COMISSÃO DE CORRETAGEM. LEGITIMIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Inexistência, no caso, da alegada ilegitimidade passiva de ITAPLAN. 2. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.980.570/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe: 22/8/2024) Viver Caldas Administração Hoteleira Ltda. promoveu e comercializou o empreendimento. Forte Securitizadora S.A. recebeu os créditos oriundos do contrato por meio de cessão e assumiu obrigações da MAF Construtora e Incorporadora Ltda. Há elementos suficientes que indicam a atuação conjunta das empresas na formação da relação de consumo. A exclusão de Viver Caldas Administração Hoteleira Ltda. e Forte Securitizadora S.A. antes da instrução processual revela-se precipitada e viola a teoria da asserção. A legitimidade deve ser aferida com base nas alegações da petição inicial. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência que confirma o entendimento de que o juiz deve aferir as condições da ação, inclusive a legitimidade, com base nas afirmações contidas na petição inicial, conforme estabelece a teoria da asserção. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE. TEORIA DA ASSERÇÃO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 3. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 4. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça considera, majoritariamente, que "as condições da ação, incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial" (REsp 1.834.003/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 20/9/2019). (...) (AgInt no AREsp n. 2.288.749/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/8/2024, DJe: 23/8/2024) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE DIREITOS DE USO E FRUIÇÃO DE DEPENDÊNCIAS DE PARQUE AQUÁTICO. EMPREENDIMENTO QUE NUNCA FOI INAUGURADO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS MENSAIS PAGAS. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC/2002. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. UTILIZAÇÃO DA MARCA DA AGRAVANTE PARA PROMOÇÃO DO EMPREENDIMENTO. VINCULAÇÃO À REALIZAÇÃO DO PROJETO. FORNECEDOR APARENTE. SOLIDARIEDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser solidária a responsabilidade entre os fornecedores integrantes da mesma cadeia de produtos ou serviços que dela se beneficiam pelo descumprimento dos deveres de boa-fé, transparência, informação e confiança, independentemente de vínculo trabalhista ou de subordinação. Precedentes. 5. No caso, é incontroverso que o título adquirido pela autora ostenta a marca da agravante, que associou seu nome a um ambicioso projeto na área de lazer, explorando o seu prestígio e confiança perante o mercado consumidor no intuito de fazê-lo acreditar na segurança e sucesso do empreendimento. Dessa forma, é possível aferir, a partir da teoria da aparência, uma parceria entre as empresas demandadas, notadamente em decorrência da utilização da marca da agravante como título do próprio empreendimento, levando o consumidor a crer ser também responsável pela sua realização. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 989.224/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12/8/2024, DJe: 16/8/2024) A atuação conjunta das empresas Viver Caldas Administração Hoteleira Ltda. e Forte Securitizadora S.A. justifica a permanência delas no polo passivo, ao menos até a fase de instrução probatória. Sua exclusão neste momento processual pode comprometer a efetividade da tutela jurisdicional e a reparação integral dos danos. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, diante da relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Às agravadas Viver Caldas Administração Hoteleira Ltda., Forte Securitizadora S.A. e MAF Construtora e Incorporadora Ltda. para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 415.